Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714908-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL RUBENS DE ANDRADE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente, preso em flagrante pelo crime de roubo, teve a prisão convertida em preventiva em 18.4.23, para garantia da ordem pública (ID 45947875, p. 45/7). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que não pode se fundamentar na gravidade abstrata do delito. Não foi provada a periculosidade do paciente, que cometeu o crime sem violência real à vítima. E a condenação anterior por crime de roubo transitou em julgado em 2016, ou seja, há mais de 6 anos, e teve extinta a pena em 2021. Pede seja revogada a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas. Consta no auto de prisão em flagrante que o paciente, mediante grave ameaça, subtraiu bolsa feminina contendo aparelho celular e outros pertences da vítima, enquanto essa aguardava na parada de ônibus, na rodovia BR 020. A vítima, com medo de o paciente portar faca ou outra arma, entregou os objetos. Motociclista que passava pelo local viu a ação criminosa e seguiu o paciente. Com auxílio de populares, conseguiu detê-lo. Chamaram a polícia. Os objetos subtraídos foram recuperados (ID 45947875, p. 5/7). O réu, na delegacia, admitiu o crime. Disse que não estava armado e, por isso, utilizou apenas de ameaça e força para puxar a bolsa da vítima. Em seguida, foi perseguido por populares, que chamaram a polícia (ID 45947875, p. 8). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelos autos de apresentação e apreensão e termo de restituição (ID 45947875, p. 19/20). E também presente o periculum libertatis. O crime foi cometido contra vítima mulher, mediante grave ameaça e força física. A vítima narrou, na delegacia, que o paciente estava sentado na parada de ônibus e que, ao se aproximar da parada, ele anunciou assalto e exigiu que ela entregasse a bolsa. Ficou com medo de que ele estivesse armado e entregou os pertences. E o réu, na delegacia, admitiu que utilizou força para puxar a bolsa da vítima. O crime foi cometido mediante grave ameaça e violência real à vítima, o que evidencia a gravidade concreta do delito. A gravidade concreta do crime – roubo em que o réu puxou com força a bolsa da vítima -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não bastasse, o paciente é reincidente específico. E cumpriu pena até o ano de 2021, sendo que pouco tempo depois voltou a cometer novo crime de roubo (ID 45948446, p. 1/2). As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes e contribuindo para a insegurança da população. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do paciente e da reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES